Tribunal: TJMT
Processo: 1026982-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026982-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), FIORENCA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.879.139/0001-10 (AGRAVADO), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVADO), LADIR FAE - CPF: 196.330.769-00 (AGRAVADO), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026982-51.2023.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravado:
Florença Madeiras Ltda. –Me e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO EXECUÇÃO –

BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS – PESQUISAS PELAS FERRAMENTAS BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD – INEXITOSAS – PEDIDOS REITERADOS – VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DO FEITO - DECISAO MANTIDA – DESPROVIDO
.

O credor deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução.

A reiteração de consulta ao sistema BacenJud, RenaJud, InfoJud, pressupõe a demonstração de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente, pois, deve obedecer critério de razoabilidade.

Nos termos do art. artigo 921, §§1o 2o, do CPC, na ausência de localização de bens do devedor para satisfação do débito, deve o feito ser suspenso/arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação “ad infinitum.”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026982-51.2023.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravado:
Florença Madeiras Ltda. –Me e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Sistema S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM Juiz de Direito da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
nos autos
Ação de Execução, proposta em face de
Florença Madeiras Ltda. – ME e Outros
, que indeferiu pedido de consulta nos sistemas e Órgãos postulados, determinando o arquivamento do feito executivo.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada.

Narra que em 11.08.97, foi proposta na origem ação de execução de titulo extrajudicial em decorrência do inadimplemento do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Termo Aditivo Contrato n. 0820-162727-0.

Seguiu relatando que houve citação dos agravados e que até o momento não foi realizado o pagamento do débito ou indicado bens à penhora, baldadas as inúmeras tentativas de localização de ativos financeiros, bens imóveis e moveis, não houve êxito.

Diz que em razão de tal fato, requestou pesquisa de bens via Sisbajud, Infojud, Renajud e outros Órgãos conveniados ao Poder Judiciário, todos indeferidos pelo juiz
a quo
,

o que foi objeto de embargos de declaração, mas, todavia, antes de apreciar os aclaratórios, e efetivação das medidas pendentes pela Serventia, foi determinada a suspensão do processo por um ano, e remessa ao arquivo provisório.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o prosseguimento do processo executivo, com o deferimento das pesquisas postuladas.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 192523170, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026982-51.2023.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravado:
Florença Madeiras Ltda. –Me e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, que se arrasta desde 1997, o exequente reiterou pedido de pesquisas de informações patrimoniais pelos órgãos conveniados ao Judiciário (Sisbajud, RenaJud,

InfoJud e Sniper),

além da expedição de Oficio aos Órgãos Ambientais

Estadual e Federal – SEMA e IBAMA, o que foi indeferido pelo juiz
a quo
,
para que prestem informações sobre a atividade de exploração de madeira pelos executados, indicando a área explorada
.

Os pedidos foram indeferidos pelo juiz singular que determinou a suspensão da execução por um ano e arquivamento provisório do feito.

Insurge-se o exequente, ora agravante, contra o pronunciamento

judicial.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a suspensão do processo executivo.

Dito isso, entendo que a decisão se mostra acertada
, porquanto, a determinação da suspensão do feito executivo foi fundamentada na inexistência de bens penhoráveis dos devedores, após inúmeras tentativas de pesquisas infrutíferas, veja:

“(...)
A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1o, do CPC), a partir do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou indicando bens à penhora. Enunciado no 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o
”

Deveras, como se constata, o processo executivo encontra-se
em fase de busca de bens penhoráveis, onde o exequente requer, mais uma vez, a realização de pesquisas por bens de propriedade dos executados, por meio de diligência pelas ferramentas, tais como: Sisbajud, Renajud e Infojud.

Neste particular, salienta-se que
a reiteração de pesquisas sem motivos concretos que a justifiquem ou que evidenciem alteração da situação econômico do executado, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o Poder Judiciário, que atua apenas em cooperação com a parte.

No mais, a consulta aos sistemas implica no esgotamento dos meios de solicitação de informações à disposição deste juízo. Dessa forma, realizadas, está atendido o dever de cooperação do juízo, devendo a partir de então o credor apresentar bens à penhora ou justificar, de forma fundamentada e com elementos novos, a necessidade de renovação da pesquisa, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente, baseada simplesmente em decurso de lapso temporal.

Nesse contexto, como orienta o STJ, observa-se do artigo 854 do CPC que não há limitação da utilização do “BacenJud” a uma única vez, mas a renovação da tentativa de constrição via sistema deve ser feita de forma criteriosa e com razoabilidade.

“(...)
Logo,
não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato judicial visando a constrição de bens do devedor.
IV – O acórdão recorrido indeferiu novo pedido de diligência junto ao BacenJud sob o fundamento de que não foi demonstrada a ocorrência de fato novo capaz de indicar a eficácia da constrição.
(AgInt no REsp 1653927/CE, Segunda Turma. Rel. Ministro Francisco Falcão,

J. 24.08.18).

Enfatizo, mais uma vez, que nos termos da legislação processual vigente, é incumbência exequente diligenciar no sentido de localizar bens dos agravados, cabendo ao Judiciário secundar-lhe nesse mister em caso de comprovado insucesso das diligências particulares, através de ferramentas acessórias de auxílio à parte, sem lhe retirarem o ônus previsto no artigo 798, inciso II, do CPC.

A propósito:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ QUANDO EFETIVAMENTE A PARTE CREDORA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NO PRAZO ASSINALADO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 2a DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 921, § 2o do CPC, após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que não sejam encontrados bens penhoráveis, pode o Juízo determinar o arquivamento dos autos”
.( RAI n.

1026357-17.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, Julgado em 12.03.24 - negritei)

Nesse diapasão, termos do art. artigo 921 , §§1o e 2o , do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser suspenso e

arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação
“ad infinitum.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024